Tribunal: TJBA
Processo: 8011055-81.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011055-81.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO EVANGELISTA SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA, GEOVARDES LEITE DE AZEVEDO JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA PRETA e outros

Advogado(s)
:
GEOVARDES LEITE DE AZEVEDO JUNIOR, TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM RAZÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL
103/2019. TEMA 606 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL APOSENTADO QUE SE MANTINHA NA ATIVA.

2. SEGUNDO O DISPOSTO NO ART. 37, § 14, DA CF (INCLUÍDO PELA EC Nº 103, DE 2019), A APOSENTADORIA FAZ CESSAR O VÍNCULO AO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA CUJO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO HOUVER EMBASADO A PASSAGEM DO SERVIDOR/EMPREGADO PÚBLICO PARA A INATIVIDADE, INCLUSIVE QUANDO FEITA SOB O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

3. A EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019, CONTUDO, EM SEU ART. 6º, EXCLUIU DA INCIDÊNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO § 14 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ATÉ A DATA DE SUA ENTRADA EM VIGOR, SENDO ESSA A HIPÓTESE VERSADA NOS AUTOS, EIS QUE A APOSENTAÇÃO DO SERVIDOR OCORREU EM 25.6.2018.

4. O STF FIXOU A SEGUINTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL: “A NATUREZA DO ATO DE DEMISSÃO DE EMPREGADO PÚBLICO É CONSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVA E NÃO TRABALHISTA, O QUE ATRAI A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR A QUESTÃO. A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA AOS EMPREGADOS PÚBLICOS INVIABILIZA A PERMANÊNCIA NO EMPREGO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 14, DA CRFB, SALVO PARA AS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ATÉ A DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE SEU ART. 6º.” (STF - TEMA 606 REPERCUSSÃO GERAL)

5.
ADEMAIS,
A
EXONERAÇÃO MATERIALIZOU-SE EM AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, POIS O ART. 41 DO TEXTO CONSTITUCIONAL
EXIGE O PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, O QUE NÃO FOI OBSERVADO NO CASO, REVELANDO MANIFESTA OFENSA AO CONTRADITÓRIO PLENO
. PRECEDENTES VINCULANTES
:
RE 223.927/MG-AGR, RE 351489, RE 351489, RE 452721.

6. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011055-81.2019.8.05.0080
, em que figuram como agravante o
MUNICIPIO DE SERRA PRETA
e, como agravada,
MARIA DO CARMO EVANGELISTA SANTANA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 1.021, § 4o do CPC, em razão da sua manifesta improcedência, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.